Tribunal: TJDFT
Processo: 0726196-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por FERNANDA PAIXÃO TORMIN BORGES contra a decisão interlocutória (ID 99083022 dos autos originários), proferida nos autos cumprimento de sentença movido por RODRIGO LEMGRUBER BARGOSA DOS ANJOS, que deferiu o processamento de incidente de desconsideração da personalidade jurídica e bloqueio de seus bens. Alega a agravante, em síntese, que não compôs o processo originário e que somente exsurgiu alegação de sua responsabilidade pela dívida após a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Sustenta ser parte ilegítima e que não lhe fora assegurado o contraditório, asseverando que o bloqueio de seus bens impossibilitam a satisfação de suas necessidades básicas e de adimplir com seus compromissos pessoais. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para seja determinada a imediata liberação dos seus bens e, no mérito, a confirmação da providência e a reforma da decisão agravada. Preparo no ID 28172519 e no ID 28172520. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos, conheço do recurso. Recebido o agravo de instrumento e preenchidos os requisitos do perigo da demora e da probabilidade do direito, poderá o relator do recurso atribuir efeito suspensivo ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil). A desconsideração da personalidade jurídica é um mecanismo processual excepcional colocado à disposição do credor para desestimular ações abusivas ou fraudatórias praticadas pelos sócios de pessoa jurídica sob o manto da autonomia patrimonial conferida à pessoa jurídica no intuito de lesar seus credores imediatos. Na espécie, tenho que se deve prestigiar a contraditório regular no incidente de desconsideração, tendo em vista que a parte agravante não ter participado diretamente do processo originário que dá causa ao título executado e que não há, nos limites estabelecidos para esta cognição liminar, causa imediata que reporte abuso da personalidade jurídica e risco direto de resultado útil ao processo que indiquem a necessidade de supressão do contraditório ordinário no incidente antes da decretação das medidas constritivas. Com efeito, vislumbro a probabilidade do direito suficiente e o perigo da demorada para conceder o excepcional efeito suspensivo ativo pretendido. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação da tutela recursal para determinar o imediato desbloqueio dos bens da agravante relacionados à decisão agravada. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora